Tribunal: TJBA
Processo: 8118467-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118467-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO JOSE DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GLP. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CONTRATAÇÃO COLETIVA PELO CONDOMÍNIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de fornecedora de gás liquefeito de petróleo (GLP). O autor insurgiu-se contra cobrança mensal de R$ 3,50 referente à “taxa de leitura” ou “medição individualizada”, sustentando tratar-se de prática abusiva, transferência indevida de custos operacionais ao consumidor e hipótese apta a ensejar repetição em dobro e compensação por danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor. A apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, defendendo, no mérito, a legalidade da cobrança diante da previsão contratual e da contratação coletiva realizada pelo condomínio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) a manutenção da gratuidade da justiça concedida ao apelante; e (iii) a legalidade da cobrança da tarifa de medição individualizada de consumo de GLP, bem como a existência de direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença ao sustentar a abusividade da cobrança e pleitear a reforma do julgado.

4.

Mantida a gratuidade da justiça, ante a inexistência de prova idônea capaz de afastar a presunção de hipossuficiência econômica do apelante.

5.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porém a incidência da legislação consumerista não conduz automaticamente ao reconhecimento de abusividade da cobrança questionada.

6.

Restou comprovado que o condomínio celebrou contrato coletivo de fornecimento de GLP com sistema de gestão individualizada, prevendo expressamente a cobrança da tarifa de medição individualizada no valor de R$ 3,50, contratação regularmente realizada pelo síndico no exercício de sua representação legal.

7.

A medição individualizada configura serviço acessório, autônomo e opcional, destinado à individualização do consumo e racionalização da divisão das despesas condominiais, não se confundindo com mero repasse de custos ordinários do fornecimento do produto.

8.

Observado o dever de informação, pois a cobrança foi destacada de forma clara e específica nas faturas mensais, inexistindo surpresa contratual ou violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

9.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.986.320/SP, reconheceu a legitimidade da cobrança da tarifa de medição individualizada de GLP quando houver previsão contratual expressa, transparência e contratação regularmente deliberada pela coletividade condominial.

10.

Ausente cobrança indevida, inviável a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Inexistente ato ilícito ou violação a direitos da personalidade, não há configuração de dano moral nem aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de tarifa de medição individualizada de consumo de GLP quando houver previsão contratual expressa, contratação coletiva válida pelo condomínio e observância dos deveres de informação e transparência. 2. A medição individualizada constitui serviço acessório e autônomo em relação ao fornecimento de gás, não caracterizando prática abusiva. 3. A inexistência de ilicitude na cobrança afasta a repetição do indébito e o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 85, §11, 98, §3º, e 931; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 54; CC, arts. 186, 927 e 1.348, II; Lei nº 4.591/1964, art. 22, §1º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; TJBA, Apelação nº 8085606-02.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8118467-41.2024.8.05.0001
, figurando como Apelante
EVANDRO JOSÉ DE ARAUJO JÚNIOR
e como parte
Apelada
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA